Tribunal: STF
Processo: RE 1436629
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇATÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO – Decisão que acolheu a impugnação da Fazenda do Estado e extinguiu o feito, mediante a satisfação do débito, sustando o levantamento da décima e última parcela depositada em 31/03/2011, pela aplicação sobre os cálculos efetuados pelo DEPRE/TJSP, do enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF e aplicação da Lei11.960/09 - Constatação de pagamento fora do prazo estabelecido pelo § 5.º do art. 100 da Constituição Federal – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 17 e Lei 11.960/09 às parcelas já pagas e anteriores à vigência desta lei - Pretensão da FESP de devolução,nos próprios autos, de suposto valor pago a maior - Descabimento - Inexistência de título executivo - Necessidade de ajuizamento de ação autônoma - Prosseguimento da execução - Autos que devem ser restituídos à origem, para que se apure o valor das duas últimas parcelas do precatório - E a quantia porventura sujeita a atualização monetária será aquela que o Supremo Tribunal Federal fixou no julgamento do Tema nº 810, ressalvada eventual modulação em seus efeitos - Recurso do Município provido para afastar aextinção da execução, devendo esta prosseguir para que se apure o valor da nona e décima parcelas do precatório, nos termos acima expostos, e recurso da FESP não provido. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF e à Súmula Vinculante 17. Afirma que o título executivo judicial deve ser interpretado à luz do disposto no art. 100, § 5º, da CF, que prevê o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido pago como termo inicial de incidência dos juros de mora.



    3. É o relatório. Passo a decidir.



    4. O recurso deve ser provido. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Ministro Luiz Fux no julgamento, pela Primeira Turma, do AI 804.231-AgR:



    O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 



    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. Contra o referido acórdão da Primeira Turma foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga à dos autos, cito os seguintes precedentes do Pleno: RE 504.194-AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, "durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", decisão judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição. 



    7. No julgamento do RE 940.236, da minha relatoria, a Primeira Turma reiterando a jurisprudência desta Corte na matéria, assentou que não incidem juros de mora no período entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação.



    8. Com efeito, destaco, inclusive, que esta Corte já reconheceu a possibilidade de devolução de eventuais valores pagos a maior no mesmo feito. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.184.760-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da CF, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator